Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-79.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002997-79.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOURDES GOMES DOS SANTOS - CPF: 030.016.261-86 (RECORRENTE), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001724-34.2017.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

RENATO DE LIMA BARROS

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RESIDÊNCIA NA COMARCA DE DIAMANTINO/MT – SENTENÇA MANTIDA.

O juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da existência de indícios de que a parte Recorrente não reside na comarca de Diamantino, visto que o comprovante de endereço juntado na inicial é de terceiro sem relação de parentesco com o Reclamante, somando-se ao fato de que o Oficial de Justiça não encontrou o endereço do mesmo sendo o Autor ainda desconhecido pelas redondezas do endereço que consta em sua inicial.

Após o envio dos autos à Turma Recursal, este Relator ainda oportunizou a comprovação de residência, mas o Recorrente se manteve inerte.

Em suas razões recursais a parte Recorrente alegou apenas que a simples declaração assinada é suficiente para comprovação de residência.

Não obstante os argumentos que fundamentam a pretensão recursal, entendo que o pleito não merece provimento.

A Recorrente não demonstrou a relação que mantém com o titular da conta de energia anexada como comprovante de endereço, se o imóvel é locado ou se existe alguma relação de parentesco; não juntou nenhuma declaração de residência ou qualquer outro documento que ateste que ela realmente reside no endereço informado, enfim.

Nem mesmo em sede de recurso consegue dizer quem é o terceiro em que o imóvel está anotado, qual a sua relação e se realmente mora no local, anotando que a ação já consta com mais de dois anos de trâmite e até hoje o mesmo não conseguiu juntar um mísero comprovante de endereço com o seu nome.

Não é crível que o mesmo não receba no local nenhuma correspondência sequer nesse período todo, uma conta que seja.

Nestes autos tudo conspira para escolha de juízo, não sendo ato permitido.

Não havendo nada que motive a reforma da sentença, esta deve ser mantida em seus ulteriores termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020